Tribunal: TJES
Processo: 0021274-52.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021274-52.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADINALVA LAUVERS MIRANDA DA SILVA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DA APELANTE/APELADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO.

1.
A tarifa de cadastro cobrada foi válida, visto que a pactuação ocorreu em junho de 2013 no início do relacionamento entre as partes, bem como pelo fato de que o valor do encargo é inferior a 03% (três por cento) do montante total financiado. Inteligência da súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A tarifa de avaliação de bem é

abusiva neste negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente. Precedente do STJ.

3.
O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, o que não é suficiente para clarificar que a apelante/apelada optou voluntariamente pelo serviço, sendo que sequer foi colacionado aos autos à apólice do seguro, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. Precedente do STJ.

4.
O reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais referente aos juros remuneratórios, à tarifa de avaliação de bem e ao seguro prestamista não denota má-fé da credora fiduciária, portanto, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples.

5.
A cobrança indevida de encargos contratuais bancários acarreta mero dissabor, não tendo o condão de afrontar a honra da parte consumidora, que não demonstrou excepcionalidade capaz de afrontar direitos da personalidade.

6
.
Recurso da apelante/apelada conhecido e improvido. Recurso da apelada/apelante conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbencial redimensionado.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso da apelante/apelada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONHECER do recurso da apelada/apelante e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recurso de apelação interpostos, respectivamente, por
ADINALVA LAUVERS MIRANDA DA SILVA
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em face da r. sentença de fls. 178/190, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação revisional de contrato c/c indenizatória por danos materiais e morais, movida pela consumidora apelante/apelada em desfavor da instituição bancária apelada/apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que incidem as normas consumeristas ao presente caso e que os juros remuneratórios foram aplicados acima da taxa média do mercado, o que revela o dever de redução, de acordo com a súmula nº 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Salientou ser legítima a capitalização dos juros, nos ditames da súmula nº 541 do STJ, e que é válida a cobrança do imposto sobre operações financeiras.

Por outro lado, reconheceu a abusividade das tarifas de cadastro, de avaliação do bem e do encargo de seguro de proteção financeira, porque colocaram a consumidora em situação de desvantagem exagerada e por serem incompatíveis com a boa-fé.

Ponderou que não foi demonstrado o dano moral e que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos dizeres do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, declarou a nulidade das cláusulas referentes aos juros remuneratórios, ao seguro de proteção financeira, às tarifas de avaliação de bem e de cadastro, e condenou a requerida à devolução em dobro das quantias pagas indevidamente pela requerente.

Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca das partes, condenando-as ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, despesas que deverão ser rateadas na proporção de 60% (sessenta por cento) para a ré e 40% (quarenta por cento) para a autora, nos ditames do artigo 86,
caput
, do CPC.

No entanto, suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial em relação à requerente, já que milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A cédula de crédito bancário nº 255027656 (fls. 31/35) celebrada entre as partes estipulou expressamente tarifa de cadastro no valor de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), o que corresponde a 2,95% (dois ponto noventa e cinco por cento) do valor total financiado, que perfez a quantia de R$ 16.791,32 (dezesseis mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

Impende destacar que a avença foi firmada em 05 de junho de 2013, isto é, posteriormente à vigência da Resoução-CMN nº 3.518/2007, o que revela a legalidade da cobrança da referida tarifa, mormente pelo fato de ter sido realizada no início do relacionamento entre as partes. Nessa linha de entendimento:

Súmula nº 566 do STJ – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), havendo expressa previsão contratual da capitalização dos juros compensatórios, há de ser permitida sua incidência. Orientação da Súmula nº 539/STJ. 2. No presente caso, o contrato de financiamento havido entre as partes foi celebrado em 12.03.2012, já na vigência da MP 2.170-36/2001, exsurgindo, do seu respectivo instrumento, evidente capitalização dos juros, eis que estipulados em 24,01% (vinte e quatro inteiros e um centésimo por cento) ao ano, acima do duodécuplo da taxa mensal de 1,81% (um inteiro e oitenta e um centésimo por cento). Essa simples inferência matemática, baseada em dados que estavam à disposição do consumidor no momento da conclusão do negócio, já autoriza a cobrança da taxa anual contratada (Súmula nº 541/STJ). 3. Os juros estipulados na avença encontram-se abaixo da taxa média praticada pelo mercado na época da contratação, inexistindo onerosidade excessiva ou vantagem desarrazoada a promover o enriquecimento ilícito da instituição financeira recorrida. 4. De acordo com a Súmula nº 566/STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 12.03.2012, a referida cobrança, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal, sobretudo porque o valor estipulado a esse título, equivalente a R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), não caracteriza onerosidade excessiva, tampouco vantagem desarrazoada ao banco, posto representar menos de 3%(três por cento) do valor total financiado.
5. Segundo entendimento consagrado na definição do Tema 958/STJ, há de se reconhecer a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço que não foi efetivamente prestado, existindo, na espécie, documento capaz de amparar a cobrança de tal rubrica. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0002151-16.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/11/2020; DJES 16/11/2020)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 566 DO STJ. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA INEXISTENTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS FIRMADOS COM BASE NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". (Súmula nº 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
2. No caso, o início do relacionamento da instituição financeira com a consumidora se deu em momento anterior à celebração do contrato, além disso, o valor cobrado, de R$ 690,00(seiscentos e noventa reais) representa aproximadamente 3,25% (três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do valor do empréstimo, de forma que não se revela ilegal a cobrança da tarifa em cotejo.
3. O contrato entabulado entre as partes não previa a cobrança de tarifa de avaliação de bens, de modo que não há que se falar em abusividade de cobrança inexistente. 4. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei nº 911/1969, como no caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0008562-78.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 08/06/2021; DJES 11/06/2021)

Como é cediço, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania definiu o tema nº 958 dos recursos repetitivos, tendo fixado a tese de que: “
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
”
1
.

Neste caso, a tarifa de avaliação de bem perfez o montante de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) e foi abusiva a sua incidência no negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira apelada/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIRO. ILEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Precedente do c. STJ.
2. É indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, quando verificada a abusividade decorrente de serviço não prestado. Precedente do c. STJ
3. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0020194-35.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 31/05/2022; DJES 14/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS E COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. NÃO AFASTAMENTO DA MORA. 1. - De acordo com o enunciado da Súmula n. 382, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Ou seja, quando a parte que pretende a revisão do contrato aponta como extorsivos os juros, não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado, o que não restou evidenciado no caso concreto. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos sedimentou o entendimento de que é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 3. - Embora possível a cobrança da tarifa de registro de contrato e da
tarifa de avaliação do bem prevista nas regulamentações bancárias, a legalidade delas depende da comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como da inexistência de onerosidade excessiva. Não houve a comprovação da efetiva prestação dos referidos serviços, provas que ao réu cabia fazer.
Todavia, consoante decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo n. 972, A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (RESP 1639259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, data do julgamento: 12-12-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-12-2018). 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0005228-46.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 25/02/2022)

No julgamento do REsp nº 1.639.320/SP, a Segunda Seção do STJ definiu o tema repetitivo nº 972 e pacificou que: “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”
2
.

O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, o que não é suficiente para clarificar que a apelante/apelada optou voluntariamente pelo serviço, sendo que sequer foi colacionado aos autos à apólice do seguro, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva.
2) O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema nº 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0018843-78.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SERVIÇOS DE TERCEIRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão relacionada à cobrança do encargo denominado serviços de terceiros já foi objeto de enfrentamento pelo c. STJ por ocasião do RESP 1578553 / SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual fora fixada a tese quanto à possibilidade de reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê a sua incidência quando não houver especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
2. No que tange a cobrança do seguro prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada.
3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. 4. Inexiste irregularidade na distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, tendo o julgador a quo observado a quantidade dos pedidos formulados e o decaimento das partes em relação a cada pretensão efetivamente analisada. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0011481-71.2013.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 23/08/2021; DJES 10/09/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MANTIDO O RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AFASTAMENTO DA ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO E DA TARIFA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS TARIFAS TIDAS POR ABUSIVAS EM DOBRO, COM A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, COM A READEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada. In casu, nota-se que a cédula de crédito bancário, no item VI, apresenta as opções sim ou não para a contratação de seguro, de maneira que restou demonstrado que o recorrido optou livremente pela pactuação do seguro.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, conforme preceitua o art. 940, do Código Civil, e o art. 42, parágrafo único, do CDC. No presente caso, entende-se não estar comprovada a má-fé da Instituição Financeira apelante, pois as referidas rubricas foram cobradas com fundamento em previsão contratual. Por isso, também reforma-se a sentença em parte para afastar a repetição do indébito em dobro, mantendo a devolução na forma simples apenas das parcelas tidas por abusivas (ou seja, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato). 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença para afastar: (I) o reconhecimento da cobrança abusiva de tarifa de cadastro e de tarifa de seguro de proteção financeira; bem como (II) a repetição do indébito em dobro, mantida apenas a repetição do que restou indevido (tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato) na forma simples.
Dada a reforma parcial do apelo, redimensionam-se os ônus de sucumbência, de modo que o autor apelado deverá arcar com 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estabelecidos em 20% sobre o valor da causa) e a ré apelante, deverá suportar 20% (vinte por cento). (TJES; AC 0019988-05.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSÃO PARCIAL. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE/UTILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
7.Repetição simples das tarifas ilegais/abusivas, porquanto a repetição em dobro pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor (precedentes do STJ), não tendo a consumidora desincumbido-se do ônus de comprovar tais situações.
8.Apelação da instituição financeira não provida. 9.Apelação adesiva da consumidora não provida. 10.Sentença mantida. (TJES; Apl 0002537-83.2013.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

A sentença também merece ser reformada quanto à repetição em dobro do indébito, porquanto o mero reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais referente aos juros remuneratórios, à tarifa de avaliação de bem e ao seguro prestamista não denota má-fé da credora fiduciária, portanto, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência desta egrégia Corte, vide:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MANTIDO O RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AFASTAMENTO DA ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO E DA TARIFA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS TARIFAS TIDAS POR ABUSIVAS EM DOBRO, COM A DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, COM A READEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada. In casu, nota-se que a cédula de crédito bancário, no item VI, apresenta as opções sim ou não para a contratação de seguro, de maneira que restou demonstrado que o recorrido optou livremente pela pactuação do seguro.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, conforme preceitua o art. 940, do Código Civil, e o art. 42, parágrafo único, do CDC. No presente caso, entende-se não estar comprovada a má-fé da Instituição Financeira apelante, pois as referidas rubricas foram cobradas com fundamento em previsão contratual. Por isso, também reforma-se a sentença em parte para afastar a repetição do indébito em dobro, mantendo a devolução na forma simples apenas das parcelas tidas por abusivas (ou seja, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato). 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença para afastar: (I) o reconhecimento da cobrança abusiva de tarifa de cadastro e de tarifa de seguro de proteção financeira; bem como (II) a repetição do indébito em dobro, mantida apenas a repetição do que restou indevido (tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato) na forma simples.
Dada a reforma parcial do apelo, redimensionam-se os ônus de sucumbência, de modo que o autor apelado deverá arcar com 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estabelecidos em 20% sobre o valor da causa) e a ré apelante, deverá suportar 20% (vinte por cento). (TJES; AC 0019988-05.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSÃO PARCIAL. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE/UTILIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
7.Repetição simples das tarifas ilegais/abusivas, porquanto a repetição em dobro pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor (precedentes do STJ), não tendo a consumidora desincumbido-se do ônus de comprovar tais situações.
8.Apelação da instituição financeira não provida. 9.Apelação adesiva da consumidora não provida. 10.Sentença mantida. (TJES; Apl 0002537-83.2013.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

No que tange à irresignação de Adinalva Lauvers Miranda da Silva, tenho que não há que se falar na violação a direitos da personalidade, mesmo que tenha sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, da tarifa de avaliação de bem e do seguro de prestação financeira, em particular quando mensurado que não houve a comprovação de qualquer excepcionalidade capaz de abalar a apelante/apelada.

Pontuo que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a cobrança indevida de encargos contratuais bancários acarreta mero dissabor, não tendo o condão de afrontar a honra da parte consumidora, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVISÃO EX OFFICIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. [...]
7. A cobrança de tarifas indevidas em contrato bancário, por si só, não enseja indenização por danos morais por constituir um dissabor, a saber, um percalço na relação jurídica negocial entabulada entre as partes, sobretudo quando inexista prova do abalo à honra objetiva ou da ocorrência de situação de aflição e angústia suportada pelo consumidor. Precedentes do STJ.
[...] (TJES; Apl 0019142-95.2010.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 21/03/2017; DJES 31/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PACTA SUNT SERVANDA. TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO. - ABUSIVIDADE. TEMA 958 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...]
6) A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja a reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais.
7) Recursos parcialmente conhecidos e improvidos. (TJES; Apl 0018729-23.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 22/07/2019; DJES 09/08/2019)

Finalmente, após ter reconhecido a validade da tarifa de cadastro e a necessidade de repetição do indébito de modo simples, reputo que o ônus sucumbencial deve ser redimensionado.

Sopesando os aspectos quantitativo e qualitativo dos pedidos, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos
3
, entendo que a sucumbência recíproca das partes ocorre de modo igualitário (art. 86 do CPC), e não na proporção estabelecida na r. sentença.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Adinalva Lauvers Miranda da Silva e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e
CONHEÇO
do apelo manejado por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro, fixar que a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples e para estabelecer que a sucumbência recíproca das partes se dá de modo igualitário.

Sem condenação da instituição bancária apelada/apelante ao pagamento de honorários recursais, visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo
4
.

Na sequência, em razão do improvimento da apelação de Adinalva Lauvers Miranda da Silva e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizado pelo órgão
a quo
, sopesando o trabalho adicional do causídico da apelada/apelante, condeno a recorrente/recorrida ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela instituição bancária.

Logo, a verba honorária em prol da financeira totalizará 15% (quinze por cento) do proveito econômico alcançado por esta, no entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à apelante/apelada Adinalva, nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.

2
REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.

3
TJES, Classe: Apelação, 035150178859, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018.

4
AgInt no REsp 1657511/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR